Tribunal: TJSP
Processo: 1007786-25.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Preliminar. Arguição de incompetência territorial da justiça brasileira. Inconsistência. Empresasrés sediadas no Brasil. Exegese do artigo 21, I, e parágrafo único, do CPC. Existência de atos negociais praticados no Brasil (diversas tratativas por meio de correio eletrônico). Efetividade da decisão proferida pela autoridade judiciária brasileira como ponto norteador da fixação da competência.

Ementa:
Preliminar. Arguição de incompetência territorial da justiça brasileira. Inconsistência. Empresasrés sediadas no Brasil. Exegese do artigo 21, I, e parágrafo único, do CPC. Existência de atos negociais praticados no Brasil (diversas tratativas por meio de correio eletrônico). Efetividade da decisão proferida pela autoridade judiciária brasileira como ponto norteador da fixação da competência. Sentença condenatória que produzirá efeitos no território nacional. Preliminar de mérito rejeitada.

Preliminar. Nulidade do julgado por deficiência na fundamentação. Insubsistência. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram ao reconhecimento da competência e da sucessão empresarial. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Inexistência de qualquer mácula ao adequado entendimento tocante à solução jurídica ofertada à lide. Tese afastada.

Cobrança. Inadimplemento contratual atrelado à compra e venda de produtos (lâmpadas). Sucessão empresarial reconhecida. Inconformismo. Plausibilidade. Parceria entre as demandadas que se limitou à questão comercial e que não importa na comunhão de escopo. Sucessão entre empresas privadas que não se presume e que exige alteração específica do contrato social, salvo manipulação-estratagema visando lesar terceiros e consumidores. Substrato probatório frágil. Responsabilidade solidária pelo pagamento do débito em cobro afastada. Recurso parcialmente provido.